Tribunal: TJES
Processo: 5006619-88.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006619-88.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARIA POLICARPO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI DO PROCESSO: 5006619-88.2021.8.08.0012

Embargante: MUNICIPIO DE CARIACICA

Embargada: SANDRA MARIA POLICARPO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA. MUNICÍPIO ALEGA QUE AS CONTRARRAZÕES AO EMBARGOS NÃO FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS, AO FUNDAMENTO DE QUE O RECURSO INTEGRATIVO DA PARTE AUTORA ESTARIA INTEMPESTIVO. OMISSÃO CARACTERIZADA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRAZOS ESPECIAIS EM PROCESSOS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 7º, DA LEI Nº 12.153/2009 E ENUNCIADO Nº 03 DO FONAJE. TEMPESTIVIDADE CERTIFICADA PELA SECRETARIA DA TURMA RECURSAL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. A DEFENSORIA PÚBLICA REGISTROU CIÊNCIA DO REFERIDO ACÓRDÃO EMBARGADO NO DIA 28/07/2023, INICIANDO SEU PRAZO NO DIA 31/07/2023. PRAZO ENCERRADO NO DIA 04/08/2023. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA, AMPARADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, TEMPESTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA SANAR A OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, SENDO ESTA, NO ENTANTO, REJEITADA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para suprir a omissão, na forma do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)